Tribunal: TJSP
Processo: 1003882-56.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – Demanda visando à declaração de inexigibilidade da Taxa de Limpeza Pública, da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e da Taxa de Serviço de Bombeiros, bem como ao ressarcimento das quantias pagas a tais títulos, em virtude da ilegalidade da base de cálculo dos tributos – Cabimento - Serviços efetivamente indivisíveis e não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – Demanda visando à declaração de inexigibilidade da Taxa de Limpeza Pública, da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e da Taxa de Serviço de Bombeiros, bem como ao ressarcimento das quantias pagas a tais títulos, em virtude da ilegalidade da base de cálculo dos tributos – Cabimento - Serviços efetivamente indivisíveis e não específicos – Vastos precedentes jurisprudenciais a respeito – Reforma parcial da r. sentença que se impõe, para o fim de reconhecer-se a inexigibilidade de todas as taxas em comento – Alteração parcial da r. sentença de primeiro grau - Recurso provido.